Tribunal: TCU
Processo: 014.258/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria de conformidade realizada com o objetivo de verificar a regularidade dos atos relacionados à execução das obras de construção do Ramal do Agreste, estrutura integrante do Projeto de Integração do Rio São Francisco com as Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional (Pisf). Análise de oitivas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Auditoria de Conformidade realizada no Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR) com o objetivo de verificar a regularidade dos atos relacionados à execução das obras de construção do Ramal do Agreste, estrutura integrante do Projeto de Integração do Rio São Francisco com as Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional (Pisf), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. dar ciência ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, que: 9.1.1. a ausência de justificativas para a escolha do critério de medição nos processos licitatórios de contratos de supervisão, especialmente nos casos em que se verifique inaplicável a adoção de critérios de medição baseados na entrega de produtos ou em resultados alcançados, viola o dever de motivação dos atos administrativos, expresso nos artigos 2o e 50, inciso VII, da Lei 9.784/1999; 9.1.2. as alterações nas quantidades de itens já existentes nos contratos de supervisão e gerenciamento de obras, expressas em homem/mês, entre outras unidades semelhantes, configuram alterações do tipo quantitativa, nos termos do artigo 65, inciso I, alínea 'b' da Lei 8.666/1993 e do artigo 124, inciso I, alínea 'b' da Lei 14.133/2021, independentemente se, no contrato de execução das obras, houve alterações quantitativas ou qualitativas, ou ainda prorrogação de prazo; 9.1.3. o aditamento de contratos de supervisão de obras além do limite legal de 25% afronta o art. 65, § 1o, da Lei 8.666/1993 e o art. 125 da Lei 14.133/2021, ainda que tal aumento seja fruto de prorrogação de prazo na execução da obra supervisionada, devendo-se adotar medidas tempestivas com vistas a realizar nova contratação de supervisão, ressalvada a inequívoca comprovação de desvantajosidade da medida, o que deverá ser devidamente justificado; e 9.1.4. ainda que não haja pagamento antecipado ou sem contraprestação de serviços, a realização de atividades não previstas no contrato, sem que se tenha formalizado o termo aditivo, afronta o art. 60, parágrafo único, c/c o art. 61 da Lei 8.666/1993 e o art. 132 da Lei 14.133/2021, salvo nos casos excepcionais de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização deverá ocorrer no prazo máximo de um mês e deverá constar de cláusula expressa do seu instrumento, de modo a atender os princípios da transparência e da publicidade e a possibilitar a adequada análise pela consultoria jurídica. 9.2. recomendar ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), com fundamento no art. 250, III, do RITCU e no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, que avalie a conveniência e a oportunidade de: 9.2.1. elaborar normativo, estabelecendo critérios objetivos de dimensionamento de contratos de supervisão e gerenciamento de obras de construção, devidamente discriminados, contendo metodologia com critérios claros e objetivos, adotando critérios de pagamento, de acordo com o art. 28 e Anexo V da IN-MPDG 5/2017 e com a jurisprudência do TCU (subitem 9.2.4 do Acórdão 84/2020-TCU-Plenário ), relacionados com a entrega de produtos ou de resultados alcançados, os quais devem ser previamente definidos em bases compreensíveis, tangíveis, objetivamente observáveis e comprováveis, com níveis esperados de qualidade da prestação do serviço e respectivas adequações de pagamento; 9.2.2. incluir, nos próximos editais de supervisão e gerenciamento de obras, cláusulacontratual ou elemento no mapa de riscos, previsto no art. 26 da IN-MPDG 5/2017, prevendo a diminuição ou supressão da remuneração das contratadas, nos casos, ainda que imprevistos, de redução do ritmo das obras ou paralisação total, de forma a manter o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos durante todo o período de execução do empreendimento; 9.2.3. criar e implementar gatilhos objetivos e previamente definidos, tais como percentual atingido de aditivos estabelecido no art. 124 da Lei 14.133/2021 e no art. 65, §1o, da Lei 8.666/1993, ou ainda atrasos no cronograma de execução das obras que possam impactar nos limites de aditivos do contrato de supervisão, de modo que, uma vez atingidos, o gestor possa considerar realizar novo procedimento licitatório tempestivamente em atenção ao art. 37, XXI, da Constituição Federal; e 9.2.4. incluir, nos próximos editais de supervisão, providências com o intuito de que a contratada realize transição contratual com transferência de conhecimento de tecnologia e técnicas empregadas, sem perda de informações, podendo exigir, inclusive, a capacitação dos técnicos da contratante ou da nova empresa que continuará a execução dos serviços, conforme disposto no art. 69 da IN-MPDG 5/2017. 9.3. recomendar à Consultoria Jurídica junto ao MIDR, com fundamento no art. 250, III, do RITCU e no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, que, ao se deparar com termos aditivos que contenham planilhas orçamentárias, cuja análise fuja a sua competência ou expertise, inclua, em tópico específico, com observância aos Acórdãos TCU-Plenário 748/2011, 1.944/2014 e 1.485/2019, alerta quanto à necessidade de atualização dos valores ali contidos, para que, na prática, não se dê efeitos retroativos ao Termo Aditivo, em observância ao parágrafo único do art. 60 da Lei 8.666/1993 e o art. 132 da Lei 14.133/2021, considerando o lapso temporal entre a elaboração da planilha e a sua assinatura; 9.4. ordenar à Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Urbana e Hídrica (AudUrbana) que monitore o cumprimento da recomendação contida no subitem 9.2.1. acima; 9.5. dar ciência desta deliberação ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e a sua Consultoria Jurídica; e 9.6. arquivar os autos, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.